Tribunal: TCU
Processo: 009.906/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6442/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.906/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela de Aquino Freire (XXX.885.285-XX); Fernandha Batista Lafayette (XXX.527.774-XX); Grasiele Fretta Fernandes (XXX.497.329-XX); Guilherme Assuncao Ferreira (XXX.225.596-XX); Guilherme Medeiros Soares de Andrade (XXX.966.794-XX); Gustavo Henrique de Aragao Ferreira (XXX.051.194-XX); Kelly Cristine Camargo (XXX.172.239-XX); Leandro Jose Camati Felippe (XXX.954.418-XX); Marina Guimaraes Gondim Cardoso de Oliveira (XXX.036.864-XX); Waleska de Araujo Siqueira Bento (XXX.076.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.